Tribunal: TJSP
Processo: 2098895-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INEQUÍVOCA CONDIÇÃO DA RÉ COMO MANDATÁRIA E ADMINISTRADORA DOS IMÓVEIS DO AUTOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE DECORRE DE LEI. EXEGESE DO ART. 668 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Decisão que julgou procedente a primeira fase da ação, determinada a apresentação das contas.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Confirmada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INEQUÍVOCA CONDIÇÃO DA RÉ COMO MANDATÁRIA E ADMINISTRADORA DOS IMÓVEIS DO AUTOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE DECORRE DE LEI. EXEGESE DO ART. 668 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Decisão que julgou procedente a primeira fase da ação, determinada a apresentação das contas.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Confirmada a administração pela ré dos imóveis do autor (genitor da agravante). Inicial que especifica o período e as informações pretendidas.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.